Tribunal: TJDFT
Processo: 0785293-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Rescisão contratual. Cessão de direitos sobre imóvel em condomínio. Inadimplemento. restituição do valor pago. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para rescindir o contrato de cessão de direitos de um lote em condomínio, celebrado entre as partes, e condenar a ré à restituição do valor de R$ 45.000,00 à autora.
2. A recorrente defende que a decretação da revelia ocorreu em contexto de cerceamento de defesa porquanto apresentou atestado médico emitido em 04/05/2025 que comprova seu afastamento por 30 dias, em razão de quadro grave de pneumonia com dependência domiciliar de oxigênio e impossibilidade de locomoção. Acrescenta que à época não era representada por advogado. Afirma que a obrigação inserida na cláusula 3.2 do contrato de cessão de direitos não constitui promessa de regularização do condomínio, mas mera menção a um termo de compromisso com o GDF, redigido fora da esfera de controle da recorrente. Reputa que, na hipótese de manutenção da sentença, seja autorizada a retenção parcial de quantia a título de fruição e uso do imóvel durante o período em que a recorrida exerceu a posse, cobertura de encargos administrativos e tributários decorrentes da manutenção da fração ideal e cumprimento de cláusula penal compensatória prevista no contrato. Considera que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Contrarrazões apresentadas no ID 79898640.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) definir se é cabível a rescisão do contrato de cessão de direitos; (iii) determinar se é devida a retenção parcial dos valores pela recorrente; e (iv) analisar o termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
4. A recorrente não comprovou, até o escoamento do prazo para apresentação da contestação, a impossibilidade absoluta de apresentação de sua defesa. Verifica-se que a audiência de conciliação foi realizada em 23/04/2025 (D 79898623) e o atestado médico foi apresentado em 27/05/2025 (ID 79898629) indicando apenas a realização de tratamento de pneumonia, com dependência de oxigênio domiciliar e impossibilidade de sair de seu domicílio, a não ser para avalição médica intra-hospitalar. Como bem destacado no despacho de ID 79898631, a manifestação da recorrente poderia ser encaminhada por e-mail, como de fato ela o fez posteriormente para juntar aos autos seu atestado médico. Acrescente-se que anteriormente, a requerida já havia sido advertida pelo juiz de origem que se fosse necessário se ausentar por motivos médicos, deveria apresentar comprovante do impedimento (ID 79898621). Desta forma, o decreto da revelia deve ser mantido. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. Na hipótese dos autos, em que pese a recorrente ter comparecido à audiência de conciliação, oportunidade em que teve ciência do prazo assinalado para contestar a ação, deixou de apresentar sua defesa, incidindo assim o decreto da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.
6. Não há vedação ao revel intervir no processo em qualquer fase, nem impedimento legal para a interposição do recurso, contudo a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto do recurso sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quanto ao pleito de desconsideração da cláusula 3.2 do contrato de cessão de direitos e a retenção parcial de quantia a título de fruição e uso do imóvel pela recorrida.
7. Nessa perspectiva, sobressai as alegações contidas na peça inaugural, uma vez que, as partes firmaram contrato de cessão de direito do terreno, sob a condição de que caso não fosse firmado termo de acordo entre o condomínio e o Governo do Distrito Federal para futura regularização do condomínio, no prazo de 12 meses, contados a partir do registro em cartório do respectivo contrato, o outorgante cedente se comprometeria a devolver de imediato ao outorgado cessionário, exclusivamente se for de vontade e iniciativa deste, o valor integral recebido pelo lote, corrigido monetariamente, com a devida devolução do lote e desfazimento do negócio (ID 79898493).
8. O contrato foi subscrito pelas partes que anuíram com seus termos e se obrigaram ao cumprimento do que lá fora pactuado. Passados três anos e diante da ausência de qualquer modificação no processo de regularização do condomínio, assiste razão à autora quanto ao pleito de restituição dos valores dispendidos, com a devolução do lote e consequente desfazimento do negócio.
9. As provas juntadas aos autos foram suficientes para firmar a convicção do juiz acerca da matéria posta inexistindo óbice para o pleito inicial, diante da ausência de acordo para regularização do condomínio. A ausência de contestação e a devolução à parte autora da quantia de R$ 5.000,00, de forma espontânea pela ré, reforçam essa convicção a confirmar a manutenção da r. sentença.
10. Por fim, quanto aos juros de mora, a sentença aplicou corretamente a incidência dos encargos, determinando que a quantia a ser restituída seja acrescida de juros de mora a partir da citação, nos termos do § 2o do art. 397, do Código Civil.
11. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
12. Preliminar rejeitada. Recuso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344.
Jurisprudência relevante citada: n/a.